Tribunal: TJMT
Processo: 1025821-06.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025821-06.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (AGRAVANTE), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), WILSON TERUMASSA KUBOTA - CPF: 204.732.499-87 (AGRAVADO), PRISCILLA CARVALHO DA CUNHA - CPF: 993.777.481-00 (ADVOGADO), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), ULISSES DUARTE JUNIOR - CPF: 582.808.711-87 (ADVOGADO), VANDERLEI NEZZI - CPF: 651.792.001-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARA RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS DO CÔNJUGE MEEIRO CASADO SOB REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL – IMPOSSIBILIDADE – PROVEITO ECONÔMICO AUSENTE – CÔNJUGE QUE NÃO PARTICIPOU DO PROCESSO DE CONHECIMENTO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não se mostra possível o deferimento de pedido de penhora de ativos financeiros do cônjuge do devedor quando ausente prova cabal de que a dívida foi contraída em benefício ou na administração da família.

Consoante precedentes do STJ, quando a obrigação atinge apenas um dos cônjuges (no caso concreto, a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência), não há presunção de solidariedade, sendo do credor o ônus de provar que também houve proveito ao meeiro.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1025821-06.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ABEL SGUAREZI

AGRAVADO:
WILSON TERUMASSA KUBOTA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ABEL SGUAREZI
, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop-MT,
Dr. Cleber Luis Zeferino de Paula
, nos autos do Cumprimento de Sentença de Honorários de Sucumbência nº 0009174-93.2009.8.11.0015, ajuizada em face de
WILSON TERUMASSA KUBOTA
, que

indeferiu o pedido de penhora
online
nas contas bancárias da esposa do executado.

Em suas razões recursais, afirma que “
o Agravado é casado com NEUZA APARECIDA DE LIMA KUBOTA desde 18/10/1986, ou seja, há mais de 37 anos pelo regime de comunhão parcial de bens, sendo pouco provável a existência de bens particulares
” (sic).

Salienta que a teor do art. 1.658 do Código Civil “
No regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento
” (sic).

Defende que “
eventuais bens registrados em nome da esposa do executado/agravado podem ser alvo de penhora, eis que por ex vi do Art. 1.725 c/c 1.658 do CC são de sua propriedade em 50%
” (sic).

Explica que “
nos termos do Art. 1664 e 1.666, ambos do CC, acaso a dívida objeto dos autos tivesse sido contraídas em proveito da economia doméstica poderia o recorrente penhorar a integralidade do bem comum, todavia, como não é a hipótese da caso tão pouco do pedido, já que a pretensão é penhora da parte que é por direito do executado, ou seja, 50% (cinquenta por cento)
” (sic).

Assim, ressalta que “
deve ser reformada a decisão agravada a fim de determinar a penhora a busca de ativos financeiros em nome da esposa do executado NEUZA APARECIDA DE LIMA KUBOTA, CPF 064.606.048-19, CNPJ 24.774.836/0001-01 via SISBAJUD com reiteração automática de ordem, até o valor do dobro da execução, penhorando 50% (cinquenta por cento) dos valores encontrados por ser de propriedade do executado/recorrida
” (sic).

Diante do que expôs, requer o provimento do recurso, nos termos elucidados (Id. 188370181).

Sem pedido de efeito ativo ou suspensivo.

O agravado não apresentou contraminuta, conforme certificado (id. 194295175).

O agravante é isento de preparo, conforme o art. 3º, inciso V da Lei nº. 7.603/2001, com a alteração dada pelo art. 4º da Lei nº. 11.077, de 10/1/2020 (Id. 2048326).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
ABEL SGUAREZI
ajuizou o cumprimento de sentença em desfavor de
WILSON TERUMASSA KUBOTA
, almejando o recebimento dos honorários de sucumbência referente a Ação de Cobrança nº. 389/2009 (Código 116858), ajuizado pelo
agravado
em desfavor de
C. C. I. O. – Companhia Construtora e Incorporadora de Obras Ltda. e Multi Design Construtora e Incorporadora Ltda.
, da qual o aqui recorrente patrocinou os interesses da última demandada.

No referido processo o Magistrado de piso condenou o autor ao pagamento da quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada uma das rés, a título de honorários advocatícios, totalizando a importância de R$10.000,00 (dez mil reais).

O processo foi extinto sem resolução de mérito, por ausência de recolhimento das custas processuais, que ocorreu após a revogação do benefício da assistência judiciária, impugnada incidentalmente.

Segundo apresentado nos autos, o processo desenvolveu inicialmente na Justiça do Trabalho. Houve apresentação de contestação pela requerida Multi Design Construtora e Incorporadora Ltda.; embargos à execução e embargos de declaração; e agravo de petição pela demandada C. C. I. O. – Companhia Construtora e Incorporadora de Obras Ltda., quando o TRT/23 declarou a incompetência da Justiça Trabalhista e anulou todos os atos decisórios proferidos no processo, determinado a remessa à Justiça Estadual.

Na Justiça Estadual houve apresentação de contestação pelas demandadas e, respectivamente, pedido de produção de provas (Id. 75363599 - Pág. 24).

Iniciado o cumprimento de sentença e frustradas as tentativas de localização de valores e bens do executado, ora agravado, o exequente, ora agravante, requereu a penhora de bens e valores do seu cônjuge,

NEUZA APARECIDA DE LIMA KUBOTA, tendo em vista eles serem casados sob o regime de comunhão parcial de bens desde 18/10/1986.

O juízo “a quo” indeferiu a penhora de ativos financeiros da cônjuge-varoa, sob o argumento de que a dívida não foi contraída em proveito da família, c
ujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“Vistos etc.

1. A penhora de bens do cônjuge do executado é disciplinada no art. 790, inc. IV, do CPC, que possui a seguinte redação:

“Art. 790 - São sujeitos à execução os bens: (...) IV - do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida”

2. A seu turno, o art. 1.664 do Código Civil que dá respaldo substancial à responsabilidade patrimonial prescrita na lei adjetiva, dispõe:

“Art. 1.664. Os bens da comunhão respondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou pela mulher
para atender aos encargos da família
, às despesas de administração e às decorrentes de imposição legal.”

3. O art. 1.666 do Código Civil determina que "as dívidas, contraídas por qualquer dos cônjuges na administração de seus bens particulares e em benefício destes, não obrigam os bens comuns".

4. Pelo que se depreende da legislação transcrita, as dívidas contraídas em proveito da economia domestica são consideradas comuns, e por conseguinte, obrigam ambos os cônjuges.

5. Nesse sentido orienta a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“A meação do cônjuge responde pelas obrigações do outro somente quando contraídas em benefício da família, conforme disposto no art. 592, inc. IV, do CPC, em interpretação conjugada com os arts. 1.643 e 1.644, do CC/02, configurada, nessas circunstâncias, a solidariedade passiva entre os cônjuges. Em tais situações, há presunção de comunicabilidade das dívidas assumidas por apenas um dos cônjuges, que deve ser elidida por aquele que pretende ver resguardada sua meação.” (REsp. 874.273/RS, 3ª Turma, Rela. Mina. Nancy Andrighi, DJe 18.12.2009).

6. Segundo o autor Eduardo de Oliveira Leite:

“As obrigações negociais anteriores ao casamento são da exclusiva responsabilidade do cônjuge que as contraiu, respondendo com seus bens particulares. As obrigações posteriores ao casamento, por qualquer dos cônjuges, passam a integrar a comunhão, sendo por elas responsáveis, ambos os cônjuges. De acordo com o art. 1.664, os bens comuns que respondem pelo resgate das obrigações contraídas pelo marido ou pela mulher, só integram a comunhão quando atendem aos encargos da família, às despesas de administração e às decorrentes de imposição legal. As obrigações extranegociais imputáveis a um dos cônjuges (por ex., compra de uma arma para coleção) não integram a comunhão, e, portanto, não podem os bens comuns por elas responder.” (in Direito civil aplicado, RT, 2005, vol. 5, p. 329).

7. Ocorre que no caso vertente, não se encontram presentes os pressupostos legais para a constrição na conta bancária da esposa do executado,
uma vez que a dívida não foi contraída em proveito da família,

pois se trata de honorários sucumbenciais decorrentes da sentença que extinguiu a ação, sem resolução de mérito
(id. 75363599 – p. 12/13 e 24/25).

8.
Deste modo, considerando que os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge excluem-se da comunhão (art. 1.659, VI do Código Civil) e, diante da inexistência de provas de que a dívida foi contraída em benefício da família, indefiro o pedido de penhora online nas contas bancárias da esposa do executado
. A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA ON LINE. CONTA CORRENTE DO CÔNJUGE. IMPOSSIBILIDADE. O casamento, por si só, não possui o condão de direcionar a execução contra um dos cônjuges ao outro. Impossibilidade de se determinar a penhora on line na conta corrente do cônjuge da executada, pois no regime da comunhão parcial de bens, os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge são excluídos, conforme prevê o artigo 1.659, VI, do Código Civil. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJ-RS - AI: 70081965790 RS, Relator: Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, Data de Julgamento: 20/11/2019, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 22/11/2019)

EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – PEDIDO DE PENHORA ONLINE – CONTA CORRENTE DO CÔNJUGE – DESCABIMENTO – AUSENCIA DE DEMONSTRAÇÃO QUE A DÍVIDA TENHA SIDO CONTRAÍDA EM PROVEITO ECONÔMICA DA FAMÍLIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. As dívidas contraídas em proveito da economia doméstica são consideradas comuns e, por conseguinte, obrigam a ambos os cônjuges. Inteligência do artigo 592, inciso IV, do Código de Processo Civil, e dos artigos 1.643, 1.644 e 1.664 do Código Civil. Não se mostra possível o deferimento de pedido de penhora sobre bens do cônjuge do devedor quando ausente prova cabal de que a dívida foi contraída em benefício, ou na administração da família. (TJMT 1002298-09.2016.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Carlos Alberto Alves Da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 23/01/2017).

(...)”

Pois bem. Convém registrar que a meação do cônjuge responde pelas obrigações do outro somente quando contraídas em benefício da família, conforme disposto no art.
592
, inc. IV, do
CPC
, em interpretação conjugada com os arts.
1.643
e
1.644
, do
CC/02
, configurada, nessas circunstâncias, a solidariedade passiva entre os cônjuges.

Em tais situações,
há presunção de comunicabilidade das dívidas assumidas por apenas um dos cônjuges
,
que deve ser elidida por aquele que pretende ver resguardada sua meação
.

No entanto, verifica-se que a dívida é proveniente da condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, os quais consagram direito do advogado contra a parte que deu causa ao processo, não podendo exigir do cônjuge meeiro, que não integrou a relação processual originária, a demonstração de que a dívida cobrada não foi contraída em benefício da unidade familiar, até mesmo em razão dos limites subjetivos da coisa julgada.

Ademais, em consulta desses autos, sequer é possível aferir qual o objeto da ação de cobrança ajuizada pelo agravado, razão pela qual não é possível aferir se a cobrança traria algum proveito próprio a família do executado.

Por esta razão, considerando que a cônjuge-varoa não participou do processo de conhecimento, não pode ser surpreendida, já na fase de cumprimento de sentença, com penhora de bens em seu nome e de valores existentes em sua conta bancária exclusiva.

Convém dizer que a questão destoa daquelas onde há uma execução de título extrajudicial, onde é presumível que a dívida foi construída
em benefício da família.

No entanto, tratando-se de verba honorária, fruto de sentença extinta sem resolução de mérito, por ausência de recolhimento de custas, não é possível afirmar que a dívida foi constituída para o benefício dos cônjuges.

Confira-se, à guisa de exemplos, as ementas dos precedentes do STJ:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE DESPEJO.
INVIABILIDADE DE INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DO EX-CÔNJUGE DA EXECUTADA, QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N º 568 DO STJ. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. NÃO VERIFICADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2.
É assente nesta Corte Superior o entendimento segundo o qual não é possível o direcionamento dos atos executórios contra aquele que não participou do processo de conhecimento e não integrou o título executivo judicial.
Precedentes. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em "violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC. 4. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1533705 RJ 2019/0193004-0, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 30/03/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2020)

Inclusive, em precedente envolvendo a cobrança de honorários de sucumbência, o STJ manifestou no mesmo sentido, por meio de decisão monocrática (Precedente STJ: (STJ - AREsp: 1333725 SP 2018/0185838-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Publicação: DJ 14/12/2022).

No mesmo sentido é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO EM EXECUÇÃO - DEFESA DA MEAÇÃO - BENS PENHORADOS - PRELIMINARES - INTEMPESTIVIDADE - ARTIGO 1.048 DO CPC - LEGITIMIDADE DO CÔNJUGE - SUMULA 134 DO STJ E § 3º DO ARTIGO 1046 DO CPC - REJEIÇÃO - PRELIMINAR - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 1046 - PREJUDICADA - MÉRITO - PENHORA SOBRE A INTEGRALIDADE DE BENS -
CÔNJUGE CASADO EM REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS - DÍVIDA CONTRAÍDA PELO ESPOSO NA CONDIÇÃO DE AVALISTA - REVERSÃO PARA FAMÍLIA - INOCORRÊNCIA
- ÔNUS DO CREDOR - AUSÊNCIA DE PROVA - PENHORA DA RESIDÊNCIA DO CASAL - LEI Nº. 8.009/90 - ÚNICO IMÓVEL RESIDENCIAL - IMPENHORABILIDADE - PENHORA DO IMÓVEL ATRAVÉS DE FRAÇÃO IDEAL - INADMISSIBILIDADE - ARTIGO 655-B DO CPC - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIOS DA EQUIDADE, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS. 1- O cônjuge do executado pode opor embargos de terceiro, visando à defesa da sua meação, mesmo tendo sido intimada da penhora, conforme enunciado da Súmula 134, do STJ. 2- Considera-se também terceiro o cônjuge quando defende a posse de bens dotais, próprios, reservados ou de sua meação. Inteligência do § 3º do art. 1046 do CPC. 3-
Na dívida contraída através do aval do cônjuge, não há a presunção de benefício da família, eis que a obrigação serve para quitar dívida de terceiro,
não trazendo nenhum proveito próprio
. 4- Em face da presunção de graciosidade do aval, é de incumbência do credor comprovar com suficiência, no caso concreto, não ter sido o aval prestado um ato de mera liberalidade, tendo ele, ao contrário, revertido em benefício da sociedade conjugal. 5- A Lei nº 8.009/90 protege da penhora o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, desde que haja prova de que o imóvel é o único destinado à residência do executado como entidade familiar, nos termos do art. 1º e 5º da lei acima. Em sendo comprovado que o devedor é proprietário de um único imóvel residencial, este é impenhorável. 6- Tratando-se de bem indivisível, a meação do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem. Inteligência do art. 655-B do CPC. 7- Se os honorários advocatícios foram fixados com observância aos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, devem ser mantidos.”
(TJ-MT - APL: 00010969420118110030 19867/2014, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 24/09/2014, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/09/2014)

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos de outros Tribunais Pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU A PENHORA DA TOTALIDADE DO IMÓVEL E A ADJUDICAÇÃO DO BEM.RECURSO DA EXEQUENTE. PRETENSÃO DE PENHORA SOBRE A TOTALIDADE DO IMÓVEL EM RAZÃO DO CASAMENTO EM REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. IMPOSSIBILIDADE.
DÍVIDA CONTRAÍDA POR APENAS UM DOS CÔNJUGES. OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, DE AÇÃO AJUIZADA SOMENTE PELO AGRAVADO. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE SOLIDARIEDADE
. PRECEDENTES DO STJ. PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO DO BEM. NÃO CABIMENTO. PLURALIDADE DE PENHORAS, COM CRÉDITOS PRIVILEGIADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”
(TJ-PR 00606433420228160000 Medianeira, Relator: Rosana Andriguetto de Carvalho, Data de Julgamento: 14/05/2023, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/05/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
PENHORA DE BENS E VALORES DO CÔNJUGE QUE NÃO PARTICIPOU DO PROCESSO DE CONHECIMENTO
-
IMPOSSIBILIDADE
- RECURSO À QUE SE NEGA PROVIMENTO. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, não se mostra viável a penhora de bens e valores em contas de terceiro, que não integrou a relação processual em que se formou o título executivo, unicamente por se tratar de cônjuge do executado com quem é casado sob o regime da comunhão parcial de bens.”
(TJ-MG - AI: 02851263120228130000, Relator: Des.(a) José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 25/08/2022, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/08/2022)

Nesses termos, portanto, não há como se admitir a penhora indistinta de ativos financeiros em nome da esposa do devedor, como pretende o recorrente.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela Magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024